Tribunal: TJMT
Processo: 1023286-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023286-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), VALTER DE CASTRO - CPF: 496.304.741-15 (AGRAVANTE), MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO - CPF: 206.545.961-15 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – IMPENHORÁVEIS OS VALORES ENCONTRADOS EM
CONTA
BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE ESTAREM DEPOSITADOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA
OU
CONTA
-
CORRENTE
, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.231.359/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER DE CASTRO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Execução de Cumprimento de Sentença n. o 0001618-20.2013.8.11.0041, manejada por
MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO,
que reconheceu apenas parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados.

O Agravante aduz, em síntese, que no feito na origem foi deferido o pedido de penhora
online
e determinada a expedição de ordem de bloqueio ao Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 55.180,00, realizada, de forma parcial, na quantia de R$ 19.072,68.

Sustenta que argumentou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de conta poupança, com depósito de valores inferiores 40 salários-mínimos. Pontua que foi reconhecida apenas a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria recebidos pelo Agravante na referida conta bancária, sendo mantida a penhora dos demais valores depositados (R$ 16.000,00).

Aduz que a penhora foi mantida pelo juízo
a quo,
em razão de a conta poupança possuir movimentação típica de conta corrente. Defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC, vez que o valor não supera a quantia de quarenta salários mínimos, “deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei.”

Defende que “não há que se falar mitigação da regra da impenhorabilidade insculpida no referido diploma legal, uma vez que “Todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.”

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para “reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, nos termos do Art. 833, inc. X do CPC, consoante jurisprudência sedimentada do Eg. STJ, com o consequente deferimento, em favor do Agravante, do levantamento do referido montante, por se tratar de valor inequivocamente impenhorável”, bem como a suspensão da decisão agravada, de modo a evitar o levantamento dos valores pela Agravada/Exequente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “confirmando a tutela recursal antecipada, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do referido valor bloqueado via sistema SISBAJUD, com a consequente revogação da penhora e liberação do montante em favor do agravante VALTER DE CASTRO, por ser medida que viola o artigo 833, incisos X, do Código de Processo Civil.”

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 152322151.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que reconheceu apenas parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados, ao argumento de incidir, quanto ao valor bloqueado, os termos do art. 833, X, do CPC.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando o recebimento de valores decorrentes de ação monitória convertida em título executivo judicial, onde obteve êxito parcial em bloqueio de valores, via Bacenjud, na conta bancária do Agravante.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados foi parcialmente reconhecido, com as seguintes considerações:

“(...) Sem maiores delongas, verifica-se pelos documentos apresentados pelo executado que a penhora on-line recaiu sobre sua conta poupança, que possui movimentação típica de conta-corrente, com diversos depósitos, saques e débitos do cartão débito, não estando esta modalidade de conta amparada pela regra da impenhorabilidade.

No caso em tela não se aplica o artigo 833, X do NCPC, onde se considera impenhoráveis valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança, diante da comprovação de desvirtuamento da conta.

Restou bloqueado do executado o valor de R$ 19.072,68 (Id. 93933753).

O único ponto que merece destaque é que o devedor recebe sua aposentadoria na referida conta, contudo, observa-se também que o devedor recebeu um crédito nela (pix), no valor de R$ 16.000,00, o qual não especificou a sua origem, portanto, apenas tal qual quantia permanecerá penhorada, pelo que determino a liberação do remanescente.

Assim, decorrido o prazo de eventual recurso, expeça-se um alvará em favor da exequente para levantamento de R$ 16.000,00 e outro alvará em favor do executado para levantamento da quantia remanescente. (...)” (ID. 102960242 – autos de origem).

O cerne da questão se limita à verificação se o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é utilizado de forma descaracterizada de reserva financeira, e se afastaria a incidência do art. 833, X, do CPC.

Denota-se que a r. decisão agravada fundamenta o indeferimento do reconhecimento de impenhorabilidade, dos valores em comento, no fato de a conta poupança, em que realizada a penhora
online,
ser utilizada de modo desvirtuado das características da poupança.

Entretanto, na esteira do posicionamento do Eg. STJ a respeito da temática, "todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude".

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão rejeitando o pedido de liberação dos valores constritos na conta corrente de titularidade do executado.

2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.231.359/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO EG. STJ. CASO CONCRETO. 1. EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DO EG. STJ, "É IMPENHORÁVEL O MONTANTE DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADO NÃO APENAS EM CADERNETAS DE POUPANÇA, MAS TAMBÉM EM CONTA-CORRENTE OU EM FUNDOS DE INVESTIMENTO, OU GUARDADOS EM PAPEL-MOEDA." (AGINT NO AGINT NO ARESP N. 883.548/SP, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 17/10/2022, DJE DE 19/10/2022.). 2. ASSIM, NO CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO-SE AINDA A NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS DEMONSTRADA PELA PARTE AGRAVANTE, É CASO DE RECONHECER A SUA IMPENHORABILIDADE, À LUZ DAS PECULIARIDADES QUE PERMEIAM A HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50488854720238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 25-04-2023)

Portanto, plausível os argumentos do Agravante a ensejar o desbloqueio dos valores penhorados com a reforma da decisão, prevalecendo a regra insculpida no art. 833, X, do CPC, acerca da impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023